Tribunal: TJSP
Processo: 2246172-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da ré Etolia, com a finalidade de estender as obrigações das demais rés aos próprios bens da ré Etolia, incluindo-a no polo passivo do cumprimento de sentença.
Descabimento. Empresas que se encontram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da ré Etolia, com a finalidade de estender as obrigações das demais rés aos próprios bens da ré Etolia, incluindo-a no polo passivo do cumprimento de sentença.
Descabimento. Empresas que se encontram localizadas no mesmo endereço, possuem pessoa em comum no quadro societário e tem seus interesses defendidos em juízo pelo mesmo patrono. Existência de grupo econômico. Incidente, à hipótese, o art. 28, §5o, do CDC. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Precedentes desta Câmara envolvendo as mesmas pessoas jurídicas. Mantida a decisão agravada.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246172-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ETOLIA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados ANDERSON
GAROFALO CONCON e ANDREZZA CRISTINA BRUSTOLIN CONCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246172-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38808 SCT
2
VOTO No: 38808
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2246172-84.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
AGTE: Etolia Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda e outros
AGDOS: Anderson Garofalo Concon e outro
SCT
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que nos autos do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica em
face da ré Etolia, com a finalidade de estender as obrigações
das demais rés aos próprios bens da ré Etolia, incluindo-a no
polo passivo do cumprimento de sentença.
Descabimento. Empresas que se encontram localizadas no
mesmo endereço, possuem pessoa em comum no quadro
societário e tem seus interesses defendidos em juízo pelo
mesmo patrono. Existência de grupo econômico. Incidente,
à hipótese, o art. 28, §5o, do CDC. Também poderá ser
desconsiderada
a
pessoa
jurídica
sempre
que
sua
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
Precedentes desta Câmara envolvendo as mesmas pessoas
jurídicas. Mantida a decisão agravada.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 472/475 dos autos do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que deferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica em face da ré Etolia, com a finalidade de
estender as obrigações das demais rés aos próprios bens da ré Etolia, incluindo-a no
polo passivo do cumprimento de sentença.
Sustenta: (i) ilegitimidade passiva; (ii) inexistência de grupo
econômico; (iii) não restam preenchidos os requisitos legais (art. 50, CC) para
desconsideração da personalidade jurídica; (iv) a inexistência de bens de propriedade
das empresas Rossi e Linânia, por si só, não constitui motivo apto à desconsideração
da personalidade jurídica das sócias; (v) pugna pela concessão de efeito suspensivo e
posterior reversão da decisão.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Respeitados os argumentos das agravantes, data vênia, não
negam o crédito da agravada, nem tampouco a inexistência de bens a assegurar a
dívida, colocando-se contra a desconsideração da personalidade jurídica determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246172-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38808 SCT
3
pela decisão agravada, que deve ser mantida.
Conforme de denota das fichas cadastrais as empresas Etolia,
Linania e Rossi Residencial são sócias. Não obstante, ainda se verifica que as
empresas partilham o mesmo endereço e tem seus interesses patrocinados pelo
mesmo escritório de advocacia.
Não se pode conceber que o direito do credor de receber o
que lhe é devido pela agravante seja frustrado por condutas interna corporis das
empresas, que não negam a dívida nem a impossibilidade de adimplir o débito, ao
menos até o momento.
Incidente, à hipótese, a teoria menor desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do art. 28, §5o, do CDC:
“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração
também será efetivada quando houver falência, estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração. § 5° Também poderá ser
desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade
for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores”. (gn).
Oportuno mencionar precedentes do STJ a respeito da
temática:
“A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso
ordenamento
jurídico
excepcionalmente
no
Direito
do
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de
insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial” (REsp 279.273/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma. DJe 29-03-2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246172-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38808 SCT
4
“É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de
índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da
desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta
com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má
administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a
personalidade
jurídica
representar
um
'obstáculo
ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores' (art. 28 e
seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor)” (REsp
1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013).
A temática suscitada pelas agravantes não é nova nesta
Câmara, que já teve a oportunidade de decidir agravos sobre o mesmo assunto,
envolvendo as empresas mesmas empresas, em outros processos também oriundos da
Comarca de Campinas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
PESSOA
JURÍDICA

INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A EXTENSÃO
DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL NOS AUTOS DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
DISTINÇÃO
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS AINDA QUE
INTEGRANTES DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL CONSTRIÇÃO
DE BENS QUE DEVE RECAIR, EM REGRA, SOBRE OS BENS DO
DEVEDOR

PRESENÇA,
NO
ENTANTO,
DE
HIPÓTESE
ENSEJADORA DA EXTENSÃO PATRIMONIAL SOBRE OS BENS DAS
EMPRESAS
INTEGRANTES
DO
GRUPO
EMPRESARIAL

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL DE FATO
- DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. Agravo de
Instrumento
/
Promessa
de
Compra
e
Venda
2110664-06.2019.8.26.0000 Relator(a): Erickson
Gavazza
Marques Comarca: Campinas Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 25/09/2019”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que acolhe incidente
de desconsideração da personalidade jurídica Pretensão à sua
reforma
Inadmissibilidade
Aplicação da Teoria Menor

Hipótese em que a personalidade jurídica configura óbice à
efetividade do processo - Inteligência do art. 28, § 5o do CDC
Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO. Agravo de
Instrumento
/
Indenização
por
Dano
Material
2157458-85.2019.8.26.0000
Relator(a):
Fábio
Podestá
Comarca: Campinas Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 08/08/2019”.
“Agravo de Instrumento
desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246172-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38808 SCT
5
jurídica relação consumerista configurada aplicabilidade da
teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, logo,
a mera insolvência e a ausência de bem penhorável livre e
desimpedido de ônus, já admite a desconsideração - Inteligência
do art. 28, caput, e § 5o, do CDC demonstrada a formação de
grupo econômico fraudulento "de fato" - decisão mantida

Recurso não provido. Agravo de Instrumento / Promessa de
Compra
e
Venda2117000-26.2019.8.26.0000
Relator(a):
Moreira Viegas Comarca: Campinas Órgão julgador: 5a Câmara
de Direito Privado Data do julgamento: 13/06/2019”.
A limitação ao percentual societário não se opera em desfavor
do consumidor. Eventuais questões deverão ser dirimidas entre as empresas, em ação
própria.
É caso, portanto, de manter a decisão agravada, a fim de que
se prossiga à determinação de pagamento, visando garantir ao exequente o
recebimento do que de direito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator